Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601339-08.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601339-08.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601339-
08.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2024 Selma Pereira da Silva Lima Vereador, Selma Pereira da Silva Lima,
relativas às Eleições 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final do requerente Selma Pereira da Silva Lima
que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Renovação Democrática no município de Agudos
do Sul, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não
houve a abertura da conta bancária específica de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA (RECORRENTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743136
27/09/2025
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44743136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.479

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0601339-
08.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de
conta bancária específica para a campanha.
2. A candidata alega ausência de prejuízo à
fiscalização contábil e requer a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua condição humilde e a ausência de
movimentação financeira.

Num. 44743136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha compromete a
regularidade das contas, ainda que não
haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para candidatos, conforme a Lei
nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. A ausência de abertura da conta impede
o controle da movimentação financeira e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
6. A obrigatoriedade da abertura da conta
persiste mesmo que não haja arrecadação
ou movimentação de recursos financeiros.
7. A falta de comprovação de prejuízo à
fiscalização não afasta a exigência legal da
abertura
da
conta,
essencial
para
a
transparência e o controle das contas de
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas de campanha relativas às eleições
de 2024.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pela legislação eleitoral,
configura
irregularidade
grave
que
compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas, independentemente da existência
de movimentação financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta

Num. 44743136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060037437, Acórdão nº
67593, Des. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Julgamento: 26/06/2025 Publicação:
01/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas apresentada por SELMA PEREIRA DA
SILVA LIMA, candidata a vereadora, em Agudos do Sul/PR, referente às eleições municipais de
2024.
Publicado o edital (id. 44691264), tendo decorrido in albis o prazo.
No parecer conclusivo (id. 44691272) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: i) ausência de apresentação de contas parciais; ii) não

Num. 44743136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
abertura de conta bancária obrigatória específica; iii) prestação de contas apresentada sem
movimentação financeira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44691277).
A sentença de id. 44691278 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em virtude da não
abertura da conta bancária específica de campanha.
A prestadora de contas interpôs Embargos de Declaração (id. 44691282) os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44691285.
Inconformada, a prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44691289), alegando que não há comprovação de prejuízo ao exercício da fiscalização contábil
realizada pela Justiça Eleitoral, razão pela qual a decisão merece reforma. Afirma ainda que,
diferentemente do que foi arguido, incidem na análise das contas os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo que, não havendo prejuízo ao controle exercido, não se justifica a
desaprovação. Ressalta tratar-se de prestação de contas de candidata humilde, sem apoio
político e sem investimentos significativos em sua campanha, circunstância que atrai a aplicação
dos referidos princípios, havendo omissão da decisão quanto a esse aspecto. Defende a boa-fé,
bem como a ausência de gravidade em sua conduta e a inexistência de outras irregularidades
que impeçam a mitigação da falha. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, a
reforma da r. sentença para que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas.
Intimado, o ilustre representante do Parquet apresentou contrarrazões (id. 44691293), na qual
aduziu que a candidata afirmou, em síntese, não haver comprovação de prejuízo fiscalizatório
contábil em decorrência de sua conduta. Argumentou, entretanto, que tal alegação não se
sustenta, pois não é possível exercer a análise apropriada da campanha da candidata, visto que a
conta bancária de campanha e, por conseguinte, os extratos bancários constituem os únicos
elementos aptos a comprovar a inexistência de movimentação financeira. Assim, não sendo
possível realizar a devida análise, concluiu não haver como proceder à aprovação das contas da
candidata, ainda que com ressalvas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44709880)
É o relatório.

II - VOTO
II.i. Admissibilidade
A r. sentença foi publicada no Diário da Justiça Eleitoral - DJE 121/2025, 10/07/2025 - quinta-
feira, tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração de forma antecipada,
em 03/07/2025 - quinta-feira, ou seja, antes mesmo do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, §

Num. 44743136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE. Houve a decisão dos Embargos de
Declaração (id. 44691285), a qual foi publicada no Diário da Justiça Eleitoral - DJE 143/2025,
28/07/2025, sendo o recurso eleitoral interposto (id. 44691289) em 31/07/2025, dentro do tríduo
legal.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.
No mérito, as contas da recorrente, referente às eleições de 2024, foram desaprovadas pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande em razão da ausência de abertura de conta
bancária, o que consequentemente resultou na falta de extratos bancários.
Portanto, o cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta
bancária específica, referente às eleições de 2024.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente específica, conforme se infere do julgado abaixo:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do órgão municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada do
Sul/PR nas eleições de 2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos de campanha.
2. O prestador alega que não houve movimentação financeira e que a ausência de
abertura da conta seria mera impropriedade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura de
conta bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias, ainda
que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44743136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
4. A abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos
privados é obrigatória para os partidos políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97.
5. A ausência de abertura da conta impede o controle da movimentação financeira
privada relacionada à campanha eleitoral, impossibilitando a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
6. O entendimento da Justiça Eleitoral é de que a abertura de conta bancária
específica é obrigatória, mesmo que não haja movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º,
inciso I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas, independentemente da existência de
movimentação financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR, REl 060013871, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060037437, Acórdão nº
67593, Des. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 26/06/2025 Publicação:
01/07/2025)
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do

Num. 44743136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, a candidata deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Em se tratando de prestação de contas de campanha eleitoral é obrigatório que todos os
candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que devem
ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos” ou “Doações para Campanha”, ou seja, recursos
que não sejam provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do
Fundo Partidário era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.
Quanto à alegação da recorrente de que não teria havido prejuízo à fiscalização contábil, tal
argumento não merece prosperar. A própria exigência legal de abertura de conta bancária de
campanha decorre justamente da necessidade de garantir à Justiça Eleitoral os instrumentos
mínimos de verificação da movimentação financeira, ainda que inexistentes. Sem a abertura da
conta e a juntada dos extratos respectivos, não há como atestar, de forma objetiva e segura, a
ausência de receitas ou despesas, de modo que a irregularidade compromete a transparência e
inviabiliza a fiscalização.
Portanto, de tudo o que aqui se expôs, considero que não há reparos a serem feitos na sentença
de origem, devendo o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido.

Num. 44743136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717363695500000043681200
Número do documento: 25092717363695500000043681200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:25:43
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau, mantendo a
desaprovação das contas relativas às eleições de 2024 apresentadas pela recorrente SELMA
PEREIRA DA SILVA LIMA em Agudos do Sul/PR.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601339-
08.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA LUIZA LUIZ
PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025